Tribunal: STF
Processo: Ext 889
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-12-04
Data de publicação: 2003-12-04

Ementa:
EMENTA: Extradição. 2. Inexistência de tratado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República Federal da
Alemanha. 3. Processamento do pedido de acordo com a Lei nº 6.815,
de 19 de agosto de 1980. Requisitos formais atendidos. 4. Extradição
 fundada em mandado de detenção. 5. Dupla tipicidade:
correspondência do ato delituoso nas leis brasileira e alemã. 6.
Inocorrência de prescrição. 6. Extradição deferida